Tribunal: STF
Processo: HC 203754
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ismaique Henrique Soares e outro em favor de William Flor Machado, contra conduta omissiva do Relator do RHC 142.400/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça.
    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006). Negado o direito de recorrer em liberdade.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do RHC 142.400/SC em curso na Corte Superior. Sustenta que ‘transcorridos mais de 4(quatro) meses sem que o competente Recurso em Habeas Corpus tenha sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se, assim, o conhecimento do presente remédio constitucional ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.’ Aduz que ‘a acusação imputada ao paciente se relaciona com a conduta vulgarmente conhecida como “mula”, em que um indivíduo, não integrante do grupo criminoso.’ Aponta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional. Pontua possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilégiado. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, bem como que ‘o paciente se encontra recolhido cautelarmente há um ano e que aguarda o julgamento de RHC interposto em 4 de fevereiro de 2021, tornando, sob qualquer viés, ilegal e desnecessária a sua segregação cautelar.’ Menciona a pandemia da Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade ao Paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão da ordem de ofício para revogar a prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o RHC 142.400/SC foi distribuído ao Ministro Rogério Schietti Cruz em 11.2.2021. Remetidos os autos para abertura de vista ao Ministério Público, retornaram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 24.3.2021. 
    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido recurso ordinário, distribuído na Corte Superior há, aproximadamente, 4 meses e com autos conclusos para julgamento há 2 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do RHC 142.400/SC, no Superior Tribunal de Justiça
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora